Tribunal: TJBA
Processo: 0507252-77.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507252-77.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SOUZA BRAZ

Advogado(s)
:
DIEGO DUQUE DE CARVALHO

APELADO: LUCELIA DO AMOR DIVINO FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KARLA KAROLINE OLIVER DE MATOS, ARNALDO BASTOS MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS OCULTOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em face de sentença, que julgou procedente o pedido e improcedente a reconvenção apresentada pela ré. A autora alegou a existência de vícios construtivos ocultos no imóvel adquirido, consistentes em infiltrações, rachaduras e falhas estruturais, requerendo indenização por danos materiais e morais. A ré, em contestação com reconvenção, imputou à autora descumprimento contratual relacionado à revogação de procuração e inadimplência de tributos, postulando reparação por danos. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 75.596,16 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência quanto aos vícios construtivos; (ii) analisar a responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais decorrentes dos vícios ocultos do imóvel; e (iii) examinar a existência de elementos suficientes para acolhimento da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para vícios ocultos inicia-se com a ciência inequívoca do defeito pelo adquirente, conforme o art. 445, §1º, do CC, inexistindo prova de que essa ciência tenha ocorrido em momento anterior ao ajuizamento da ação.

As alegações de nulidade processual carecem de demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável a decretação de nulidade sem demonstração de dano processual, conforme os arts. 277 e 282, §1º, do CPC.

O laudo pericial judicial conclui pela existência de vícios construtivos ocultos, comprometedores da habitabilidade e segurança do imóvel, configurando vícios redibitórios nos termos dos arts. 441 a 443 do CC.

A prova técnica demonstra infiltrações, rachaduras e falhas estruturais, afastando a alegação de desgaste natural e confirmando falhas na execução da obra incompatíveis com normas técnicas.

A responsabilidade da ré é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, sendo suficiente a prova do defeito, do dano e do nexo causal entre ambos.

O dano moral se configura quando os vícios ocultos geram transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, como no caso, em que comprometeram a utilização do bem e ensejaram frustração legítima da compradora.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se razoável, proporcional e em conformidade com os precedentes do TJBA e do STJ, adotando-se o método bifásico de arbitramento.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, diante da ausência de prova da existência de ato ilícito da autora, dano e nexo causal, especialmente quanto à revogação da procuração e aos débitos de IPTU, que não demonstraram prejuízo concreto à ré.

A revogação da procuração constitui direito potestativo, não havendo nos autos qualquer prova de abuso de direito ou desvio de finalidade por parte da autora.

A ausência de contraprova técnica por parte da ré confirma a robustez da prova pericial judicial produzida, que prevalece na formação do convencimento do juízo.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0507252-77.2016.8.05.0080
, em que figuram como
apelante SANDRA SOUZA BRAZ DE SANTANA
e como
apelada LUCÉLIA DO AMOR DIVINO FERNANDES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
rejeitar as preliminares
de prescrição, decadência e
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)